Tribunal: STF
Processo: HC 267273
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.1.2026, por Marcos Aparecido Doná, advogado, em benefício de         Roseane de Oliveira Romero, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.1.206, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.064.382/SP.  
O caso
2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada definitivamente às penas de dezessete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 e no caput do art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado, duas vezes, e associação para o tráfico de drogas).

3. Alegando ser mãe de um bebê de dois meses de idade com doença congênita, a paciente requereu ao juízo sentenciante o benefício da prisão domiciliar. Em 20.3.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Ibiúna/SP (Ação Penal n. 0000445-90.2017.8.26.0238) indeferiu o pedido.

Em 28.4.2025, o juízo de primeiro grau negou novo pleito defensivo, dessa vez, para que fosse determinada a expedição de guia de recolhimento definitivo, por estar a paciente foragida.   
 
4. Contra o indeferimento do benefício da prisão domiciliar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2135966-27.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 9.5.2025, a Relatora, Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, indeferiu liminarmente a impetração.

Insistindo na concessão do benefício, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2389145-86.2025.8.26.0000 no Tribunal paulista. Em 10.12.2025, a Relatora indeferiu liminarmente a impetração.  

5. Contra essa última decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.064.382/SP, indeferido liminarmente, em 6.1.2026, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça.

Em 12.1.2026, o Ministro Herman Benjamin rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão monocrática. Em 14.1.2026, foi interposto agravo regimental, sendo os autos encaminhados ao Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 15.1.2026.   

6. A decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.064.832/SP é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a situação fática é grave e objetivamente demonstrada: a Paciente é mãe de bebê em primeira infância, com doença congênita e necessidade de tratamento contínuo, e não há pai disponível para assumir cuidados, pois o genitor encontra-
-se preso em regime fechado com pena extremamente elevada (impedindo qualquer assistência parental direta)” (fl. 3, e-doc. 1).

Acrescenta que “a decisão coatora, ao indeferir liminarmente o writ sem enfrentar a urgência material, nega efetividade ao remédio constitucional e perpetua violação de direitos fundamentais sob prioridade absoluta” (fl. 3,
e-doc. 1).  

Assevera que “a negativa de prisão domiciliar, portanto, não atinge apenas a paciente, mas recai sobre uma criança vulnerável, que sofre as consequências diretas da segregação materna, em afronta aos arts. 227 da CF, 4º e 19 do ECA, bem como às diretrizes do Estatuto da Primeira Infância” (fl. 6,
e-doc. 1).

Argumenta ser “o cenário (...) paradigmático para incidência direta das Regras de Bangkok: a paciente é mãe de bebê em primeira infância, com necessidade de cuidados contínuos, e a segregação materna projeta risco real de rompimento de vínculo, desassistência e até institucionalização. A manutenção do encarceramento – sem exame efetivo de alternativas – afronta a lógica das Regras de Bangkok, pois deixa de priorizar soluções capazes de compatibilizar a persecução penal com a proteção integral da criança” (fl. 7, e-doc. 1).

Defende que “não é a condenação definitiva que impede a prisão domiciliar, mas apenas a ocorrência de circunstâncias excepcionalíssimas que desaconselhem a medida (periculosidade concreta, risco real à ordem pública, reincidência específica com contemporaneidade etc.), o que não foi minimamente demonstrado no caso concreto. Ao contrário: a paciente é mãe de criança de menos de um ano, com doença congênita, sem pai disponível, com histórico laboral formal e condenações por crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, em flagrante paralelo com os casos em que o STJ já concedeu o benefício” (fl. 8,
e-doc. 1).

Ressalta que, conforme documentos em anexo, “o bebê da paciente está em estado crítico de saúde, necessitando dos cuidados da mãe. O laudo fisioterapêutico dá conta de que o menor, então com 45 dias, apresentava ‘músculo esternocleidomastóideo à esquerda de aspecto difusamente aumentado, hipoecogênico e heterogêneo em relação ao contralateral’, compatível com torcicolo congênito, exigindo reabilitação seriada. Outro relatório fisioterapêutico, de 9/4/2025, atesta que o menor segue em tratamento, sem previsão de alta, com necessidade de acompanhamento fisioterapêutico regular, sob o mesmo diagnóstico, ressaltando que o quadro demanda cuidados contínuos, com risco de complicações musculoesqueléticas” (fls. 8-9, e-doc. 1).  

Assinala que “o pai da criança, CARLOS MARTINS MOREIRA, encontra-se igualmente preso, com pena total unificada de 68 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenações por homicídio qualificado, tráfico e associação para o tráfico, remanescendo ainda mais de 10 anos de pena a cumprir, conforme ficha de execução da Vara de Execuções Criminais de Araçatuba/DEECRIM. Em outras palavras, o menor não possui pai disponível para prestar qualquer assistência; e sua mãe, única figura parental de referência, encontra-se segregada em regime fechado, sem qualquer adequação às necessidades da criança doente” (fl. 9, e-doc. 1).

Salienta ter a paciente “histórico laboral formal, com vínculos registrados em sua Carteira de Trabalho Digital como auxiliar de armazenagem, masseira e balanceira em empresas alimentícias e frigoríficos, o que demonstra sua inserção prévia no mercado de trabalho e situação de vulnerabilidade socioeconômica, e não de ‘criminalidade profissional’” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, respeitosamente, requer:
a) A superação da Súmula 691/STF, diante da excepcionalidade concreta: criança em primeira infância, risco irreparável e violação de parâmetros constitucionais e internacionais, em especial as REGRAS DE BANGKOK; 
b) SEJA CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para que seja imediatamente substituída a prisão em regime fechado em restabelecimento penal por PRISÃO DOMICILIAR, com a possibilidade de imposição de monitoração eletrônica e outras cautelas que Vossa Excelência entender necessárias; ou cassada liminarmente a R. Decisão Impugnada determinando que se conheça do habeas corpus e julgue imediatamente como de direito; e, 
c) No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se em definitivo a prisão domiciliar à paciente, enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade do filho menor, em especial sua doença congênita e necessidade de cuidados contínuos, bem como a condição de menor de 6 anos; ou cassada a R. Decisão Impugnada determinando que se conheça do habeas corpus e julgue como de direito” (fls. 11-12,
e-doc. 1).

7. Em 9.1.2026, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se ao (à) Relator(a)” (e-doc. 16).

8. Os autos vieram-me conclusos na mesma data.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.064.382/SP. Contra essa decisão também foi interposto, naquele Tribunal Superior, o respectivo agravo regimental, pendente de análise pelo Relator.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

11. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 

12. O pedido apresentado pelo impetrante não tem respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Busca-se, na presente impetração, a concessão do benefício da prisão domiciliar, ao argumento de ser a paciente mãe de uma criança, atualmente com um ano de idade, com doença congênita. 

13. Tem-se, nos autos, que a paciente foi condenada definitivamente às penas de dezessete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 e no caput do art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado, duas vezes, e associação para o tráfico de drogas). O cumprimento da reprimenda não foi iniciado, por estar a paciente foragida.

14. Em 20.3.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Ibiúna/SP (Ação Penal n. 0000445-90.2017.8.26.0238) indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob os seguintes fundamentos:
“Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa da sentenciada R. de O. R. Alega, em resumo, que a sentenciada é mãe de um bebê de 2 meses, com doença congênita, que precisa de tratamento imediato e que está amamentando. 
O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido (fls.). 
DECIDO. 
Após a análise detida dos elementos constantes dos autos, verifico que o pedido não pode ser atendido. 
A sentenciada foi condenada definitivamente por infração aos artigos 35 caput, 33 caput, por duas vezes, 40 caput, III, todos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 caput do(a) Código Penal à pena de reclusão de dezessete anos, cinco meses e dezoito dias em regime fechado. 
A questão da sentenciada ser genitora de menor de 12 anos, ainda que bebê, com doença congênita e amamentando não é motivo para que não seja recolhida ao cárcere, tendo em vista o regime inicial fechado da pena, além da quantidade de pena imposta. 
Além disso, o sistema prisional possui aparelhamento para tratamento adequado às mães e ao bebê durante o período de amamentação, sendo que ocorrendo a prisão e em caso de descumprimento dos direitos da mãe reclusa caberia ao Juízo das Execuções Penais a análise, mediante provas, da concessão da prisão domiciliar, se realmente violado o direito. 
A defesa não apresentou nenhum documento que comprove que a prisão causará situação excessivamente gravosa à sentenciada, não inerente à pena imposta. 
Destarte, não há constrangimento ilegal a ser sanado considerando que a prisão é consequência lógica da condenação à pena privativa de liberdade. 
Ainda, não se aplica o artigo 318 do Código de Processo Penal, que faculta ao juiz a substituição da prisão preventiva, nesse caso, por domiciliar e não se aplica o artigo 117 da LEP, porque o benefício é reservado para as condenadas que se encontram cumprindo pena em regime aberto. 
Diante do exposto e por todo o mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar a R. de O. R. por não se amoldar ao presente caso” (e-doc. 13).

15. Ao indeferir liminarmente, em 10.12.2025, o Habeas Corpus
n. 2389145-86.2025.8.26.0000, a Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afirmou tratar-se de reiteração do pedido formulado no Habeas Corpus n. 2135966-27.2025.8.26.0000, indeferido liminarmente em 9.5.2025, e reafirmou a ausência de teratologia, na espécie, apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício:
“Pelo que consta das peças que instruem esta impetração e das informações obtidas nos autos de digitais de origem, a paciente foi condenada definitivamente às penas de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, de reclusão, por incursão nos artigos 35, caput, 33, caput, por duas vezes, 40, caput, III, todos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. 
Ante o trânsito em julgado da ação penal, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, bem como a expedição da competente guia de recolhimento definitiva, tão logo efetuada a prisão.
Todavia, até a presente data, a paciente não foi encontrada, inexistindo notícia quanto ao cumprimento do mandado de prisão.
Pois bem.
A impetração comporta indeferimento liminar, por se tratar de reiteração de pedido anteriormente formulado.
Com efeito, verifica-se que a presente ordem reproduz a pretensão deduzida no Habeas Corpus nº 2135966-27.2025.8.26.0000, indeferida liminarmente por esta relatoria em 9/5/2025, ante a inadequação da via eleita.
Naquela oportunidade, a impetração, proposta por outra advogada em favor da paciente, veiculava, essencialmente, os mesmos fundamentos e idêntica pretensão: concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de recém-nascido com problemas de saúde, ainda que tenha sido condenada a cumprir pena em regime fechado. 
Repise-se, ainda, que não se vislumbra, nem em tese, violência ou coação ilegal na liberdade da paciente que justifique eventual concessão de ofício da ordem.
Afinal, como já salientado, não há notícias acerca do efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor e, além disso, a paciente foi condenada ao cumprimento da pena em regime fechado, o que é incompatível com a pretensão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Ademais, não há prova pré-constituída nos autos de circunstância absolutamente excepcional que justifique a concessão desta modalidade de prisão, reservada, em alguns precedentes – pois a legislação não a prevê – ao regime fechado apenas em situações absolutamente excepcionais, por razões humanitárias, as quais não restaram demonstradas nesta estreita via.
Até porque, não foram colacionadas aos autos provas de que, caso seja recolhida, o estabelecimento prisional não resguardará o convívio da paciente com sua prole, tampouco de que a criança ficará desamparada com a prisão da genitora.
Destarte, ausente a condição da ação mandamental, impõe-se a sua extinção desde o nascedouro, até para que não haja oneração inútil da atividade defensiva, o que faço monocraticamente, com base nos artigos 666 do Código de Processo Penal, e 168, § 3º, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Observo que a decisão monocrática, no caso, além de encontrar respaldo legal e regimental, propicia melhor racionalização das já assoberbadas pautas de sessão de julgamento.
Ante o exposto, monocraticamente, INDEFIRO LIMINARMENTE A IMPETRAÇÃO, nos termos dos artigos 666 do Código de Processo Penal, e 165, § 3º, do RITJSP” (e-doc. 14).
16. O Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.026.229/SP, por ter sido a decisão impugnada “proferida monocraticamente pela Desembargadora relatora na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 1, e-doc. 11).  
 
17. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, não se comprova o alegado constrangimento ilegal na negativa de concessão de prisão domiciliar à paciente. 

A paciente não cumpre pena no regime aberto. Também não tem idade superior a setenta anos nem está acometida de doença grave (art. 117 da Lei n. 7.210/1984), tampouco é mãe de filho com limitação física ou mental (inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984), o que exigiria cuidados especiais. Esse conjunto de dados poderia conduzir, excepcionalmente, à concessão de prisão domiciliar humanitária, o que não ocorre na espécie.

18. Como explicitado, não se comprovam os requisitos legais para a concessão do benefício nesta sede judicial. Apesar de, no inc. III do
art. 117 da Lei n. 7.210/1984, haver a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas em regime fechado. Nesse sentido, por exemplo:

 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI N. 7.210/1984). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenada, definitivamente, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial fechado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, com fundamento no fato de a paciente ser genitora de filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A paciente não preenche os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, especialmente porque a condenação impôs pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, o que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviabiliza sua transferência para o regime de prisão domiciliar. 
4. As instâncias precedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, tampouco a necessidade concessão da prisão domiciliar por razões de natureza humanitária. 
5. Nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução não apenas zelar pelo regular cumprimento da pena e da medida de segurança, mas também inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, adotando as providências necessárias para seu adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidades. 
6. Nesse contexto, quanto a eventual transferência da apenada para local mais compatível com sua condição de mãe – seja no âmbito do sistema prisional, seja em regime domiciliar –, caberá, em primeiro lugar, à autoridade judiciária da execução, após a oitiva do Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir pelas medidas mais adequadas e suficientes ao caso concreto, como efetivamente ocorreu.
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 258.391-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de prisão domiciliar a mãe que cumpre pena definitiva em regime fechado. Impossibilidade. 3. O recolhimento em prisão domiciliar de mães com filho menor e/ou portador de doença, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto. Precedentes. 4. Agravo improvido” (HC n. 248.377-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto por Ana Laura Oliveira da Silva contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. A defesa postulava a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal (LEP), por ser a paciente mãe de crianças menores de 12 anos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão do regime fechado para prisão domiciliar com base na condição da agravante de mãe de crianças menores de 12 anos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, é inviável a concessão de prisão domiciliar para quem cumpre pena no regime fechado, pois o art. 117 da LEP pressupõe o cumprimento no aberto. 
4. No caso concreto, além de a agravante cumprir pena no regime fechado, ela já foi condenada por tráfico de drogas praticado na residência onde vive com os filhos. Isso configura circunstância excepcional que contraindica a prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno desprovido” (HC n. 247.113-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.909-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).
 
19. Como destacado, embora a paciente seja mãe de filho menor de doze anos, a ela não se aplica o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.

Concluído o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Tem-se naqueles dispositivos legais:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 

20. Na espécie vertente, a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, pelo que inaplicável o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva.

Na mesma linha são os julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. (...)
 8. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 185.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 
1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641.
2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 175.343-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2019). 

21. É de se registrar que o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar, apresentado nesta impetração, já foi apreciado por este Supremo Tribunal.

Em 16.10.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 263.313/SP, também impetrado em benefício da paciente. Naquela ação, ajuizada contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.026.229/SP, também se pretendia a concessão do benefício da prisão domiciliar, ao argumento de ser a paciente mãe de uma criança de um ano de idade, com doença congênita. 

A decisão monocrática proferida foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 7.11.2025 a 14.11.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela paciente:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA: INVIABILIDADE. AGRAVANTE FORAGIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 263.313-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2025).

22. Na presente impetração, renova-se o pedido.

23. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

24. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora